Tribunal: TJMT
Processo: 1053036-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053036-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINA CELI DE ARRUDA ANDRADE - CPF: 893.382.271-20 (RECORRENTE), GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 027.663.501-95 (ADVOGADO), LIVIA LEMOS CAMPOS - CPF: 033.378.431-66 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONSUMO. REVISÃO DAS FATURAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

julgou

improcedentes

os

pedidos de revisão de faturas de água e indenização

por

danos

morais
,
em

razão
de
cobrança

considerada

excessiva
pela
consumidora
,
que

alegou

valores

muito

superiores
à
sua

média
habitual de
consumo
,
sem

que

houvesse

justificativa

técnica

comprovada
para
tal

aumento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber se as
faturas
de
água
dos meses de
maio
e
junho
de 2025, com
valores

significativamente

superiores
à
média
de
consumo
da
recorrente
,
devem
ser
revisadas

por

ausência
de
comprovação
da
regularidade
da
cobrança
; e (
ii
)
verificar
se a
cobrança

excessiva
,
por

si

só
,
configura

dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em
caso de contestação de fatura de água com valores

discrepantes
da
média

histórica
de
consumo
,
cabe
à
concessionária
a
comprovação

inequívoca
do
perfeito

funcionamento
do
medidor
,
mediante

apresentação
de
laudo

técnico
de
aferição
com
certificação
de
órgão

oficial

competente
.

4. A
vistoria

técnica

realizada

unilateralmente
pela
concessionária
,
em
data posterior
aos
meses
contestados
,
não
é
suficiente
para
justificar
o
aumento

abrupto
no
consumo

registrado
,
especialmente

quando

não

há

comprovação
de
vazamentos

ou

irregularidades

que

expliquem

a

elevação
dos
valores
.

5. A
mera

cobrança

indevida
,
desacompanhada
de
outras

circunstâncias

agravantes

como

a

efetiva

suspensão
do
fornecimento
de
água

ou

a

inscrição
do
nome
da
consumidora

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
,
configura

mero

aborrecimento

cotidiano
,
incapaz
de
gerar

abalo

aos

direitos
da
personalidade

que

justifique

indenização

por

danos

morais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
Havendo

cobrança
de
valores

significativamente

superiores
à
média

histórica
de
consumo
,
cabe
à
concessionária
de
serviço

público de água e esgoto o ônus de comprovar
,
por

meio
de
laudo

técnico

idôneo
, a
regularidade
da
medição
e do
faturamento
. 2. A
simples

cobrança

indevida
,
sem

a

efetiva

suspensão
do
fornecimento
de
água

ou

inscrição

em

cadastros
de
inadimplentes
,
não

configura

dano
moral
indenizável
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, art. 6o, VIII;
Resolução

no
5/2012 da AMAES, art. 111.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016; TJMT, N.U 1013974-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023; TJMT, N.U 1020833-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1053036-80.2025.8.11.0001

Origem
:
7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
REGINA CELI DE ARRUDA ANDRADE

Recorrido
:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

REGINA CELI DE ARRUDA ANDRADE
ajuizou

reclamação

em
face de
AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO.
Noticiou

que
: a)
na

condição
de
locatária
,
recebeu

faturas
de
água
com
valores

exorbitantes

referentes
a
maio
e
junho
de 2025,
totalizando
R$ 4.211,17, valor
que

destoa
de
sua

média
de
consumo
de R$ 550,00 para
uma

residência
com
dois

moradores
; b)
já

houve
um
processo
judicial anterior
sobre

cobranças

indevidas
no
mesmo

imóvel
; c)
uma

vistoria

realizada
pela
própria

reclamada
, a
seu

pedido
,
não

constatou

vazamentos

ou

irregularidades

que

justificassem
o
consumo

elevado
; d) as
tentativas
de resolver a
questão

administrativamente

foram

frustradas

por

longas

esperas
no
atendimento
e
falta
de
solução
.
Requereu
: a) a
concessão
de tutela de
urgência para impedir a suspensão do fornecimento de água
; b) a
revisão
das
faturas

impugnadas
; c) a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
10.000,00
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) a
parte

reclamada

comprovou
,
por

meio
de
laudo
de
vistoria

técnica

acompanhado
de
fotografias
,
que

não

havia

irregularidade
no
fornecimento
de
água
,
tampouco

falha
no
hidrômetro
; b) eventual
consumo

elevado

poderia

decorrer
de
vazamentos

na
rede interna do
imóvel
,
cuja

responsabilidade
é
exclusiva
do
consumidor
; c) a
responsabilidade da concessionária se encerra no ponto de entrega
(
hidrômetro
) e,
não

havendo

prova
de
falha

na

prestação
do
serviço
, a
improcedência
do
pedido
é
medida

que
se
impõe
. Ao final
proferiu

sentença
de
improcedência
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou

que
: a) a
sentença

falhou

ao

não

aplicar

efetivamente
o Código de
Defesa
do
Consumidor
,
especialmente
a
inversão
do
ônus
da
prova
, pois a
parte

reclamada

não
se
desincumbiu
de
provar
a causa do
aumento
do
consumo
; b) o
laudo
de
vistoria
,
por
ser
prova
unilateral, é
insuficiente
para
comprovar
a
regularidade
da
medição
; c) a
cobrança
de
valores

desproporcionais

configura

onerosidade

excessiva
e
desequilíbrio

contratual
; d) a
ameaça
de corte de
serviço

essencial

por

dívida

contestada
é
medida

desproporcional
; e) a
cobrança

indevida
e a
ameaça
de
suspensão
do
serviço

geraram

dano moral. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
,
julgando

procedentes

os

pedidos

iniciais
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
de
água
.

Caso
haja

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
, o
consumidor

tem

direito
de
contestá
-la,
cabendo
à
concessionária

a

inspeção
e
aferição
dos
medidores

técnicos

existentes
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Esta é
a

exegese

extraída
do
artigo
111 da
Resolução

no
5/2012 da AMAES (
Agência
Municipal de
Água
e
Esgotamento

Sanitário
de Cuiabá).

No
caso
de
inconformismo
com a
cobrança
de
água
e
esgoto
,
cabe
à
concessionária
a
comprovação

inequívoca
do
perfeito

funcionamento
do
medidor
,
sendo

necessária
a
demonstração
da
aferição
e/
ou

inspeção
.

Em
caso

análogo
:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2.

A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a
que
se
nega

provimento
. (STJ//
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)"

Importante

ressaltar

que
as
provas

apresentadas

pelas

concessionárias

devem
ser
produzidas

por

órgãos

oficiais

competentes
,
bem

como

em

respeito

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
.

A
propósito
:

"(...) RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. (...) .

5. No
caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
,
na

medida

em

que

deve
ser
proporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).
Ademais
, a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.
Todavia
, a
concessionária

não

produziu

provas

que

legitimasse
a
fatura

impugnada
, pois
não

apresentou

laudo

técnico
de
aferição
com
certificação
do
órgão

oficial

competente

ou

outra

prova

idônea
. (...) (N.U 1013974-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)"

"(...) FONERCIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...) 2.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

tem

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
. A
cobrança
de
valores

acima
da
média
,
sem

a

apresentação
de
laudo

que

possa

evidenciar

a

irregularidade
no
consumo
,
torna
a
fatura

indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
.

(...) (N.U 1020833-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 18/09/2023)"

"(...) RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
(...)
Ademais
,
competia
à
empresa

recorrente
,
que

possui

profissionais

habilitados
para tanto,
elaborar

laudo

técnico

firmado

por

profissional

habilitado
, com a
ciência

prévia
da
parte

requerente
, o
que

não

vislumbro
in
casu
. 2.

Se o
consumo

apurado

na

residência
da
consumidora
é
exorbitante
e
não

há

nos
autos
elementos

hábeis
a
justificar
a
cobrança
,
deve
o valor das
faturas

serem

adequados
à
média

apurada

nos

meses
posteriores. (...) (N.U 1011382-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2020,
publicado
no DJE 25/07/2020)"

No
caso

em

análise
, a
recorrente

questiona
as
faturas
de
água

referentes

aos
meses de
maio
e
junho
de 2025,
nos

valores
de R$ 2.057,28 e R$ 2.153,89,
respectivamente
,
alegando

que
tais
valores

são

incompatíveis
com
seu

consumo
habitual,
que

girava

em

torno
de R$ 550,00.

Analisando
o histórico de
consumo

apresentado

nos
autos,
verifica
-se
que
, de
fato
,
houve
um
aumento

expressivo
e
repentino
no
consumo

faturado

nos
meses
questionados
. Conforme
documentos

juntados
no ID/PJe2 326410372, a
média
de
consumo
anterior era
significativamente

menor
, o
que

corrobora

a

alegação
da
parte

recorrente
.

A
concessionária

recorrida
,
por

sua

vez
,
apresentou

relatório
de
vistoria

técnica

realizada

em
7/8/2025 (ID/PJe2 326410374), no qual
consta

que

o

hidrômetro

estava

funcionando

corretamente
,
sem

indícios
de
vazamento
.
Contudo
,
tal

vistoria

foi

realizada

unilateralmente
e
em
data posterior
aos
meses
contestados
,
não

sendo

suficiente
para
justificar
o
aumento

abrupto
no
consumo

registrado
.

Ademais
,
a

alegação
da
recorrida
de
que
a
própria

consumidora

teria

confessado

a

existência
de um
poço

interno

que
,
após

desativado
,
normalizou
o
consumo
,
não

encontra

respaldo

probatório

nos
autos.
Não

há

qualquer

documento

assinado
pela
recorrente

ou

gravação

que

comprove

tal

afirmação
,
tratando
-se de
mera

alegação
unilateral da
concessionária
.

Nesse
contexto
,
considerando

que

o

ônus
da
prova

recai

sobre
a
concessionária
,
que

deveria

demonstrar
de forma
inequívoca
a
regularidade
das
cobranças

contestadas
, e
que

esta

não

apresentou

laudo

técnico
de
aferição
com
certificação
de
órgão

oficial

competente

que

justificasse
o
aumento

expressivo
no
consumo
,
entendo

que
as
faturas

questionadas

devem
ser
revisadas
.

Assim, as
faturas

referentes

aos
meses de
maio
e
junho
de 2025
devem
ser
recalculadas
com base
na

média
de
consumo
dos 12 meses
anteriores

ao

período

impugnado
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

consolidado
.

Dano
moral
.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

"(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no
que

couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de
que
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
,
que

não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre
que

os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em

que
a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) (STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No
caso

em

análise
,
embora

tenha

sido

reconhecida

a

irregularidade
das
cobranças

referentes

aos
meses de
maio
e
junho
de 2025,
entendo

que

tal

fato
,
por

si

só
,
não
é
suficiente
para
caracterizar

dano
moral
indenizável
.

A simples
cobrança

indevida
,
sem

a

efetiva

suspensão
do
fornecimento
de
água

ou

a

inscrição
do
nome
da
consumidora

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
,
configura

transtorno

cotidiano
,
incapaz
de
gerar

abalo

aos

direitos
da
personalidade

que

justifique

indenização

por

danos

morais
.

Importante

destacar

que

não

há

nos
autos
comprovação
de
que

o

serviço
de
fornecimento
de
água

tenha

sido

efetivamente

interrompido

em

razão
das
cobranças

contestadas
.
Tampouco

há

prova
de
que
o
nome
da
recorrente

tenha

sido

inscrito

em

cadastros
de
inadimplentes
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera

cobrança

indevida
,
desacompanhada
de
outras

circunstâncias

agravantes
,
não

configura

dano
moral. Nesse
sentido
:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS - COBRANÇA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – REFATURADA ADMINISTRATIVAMENTE- INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA IRREGULAR - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
Ainda

que

tenha

havido

cobrança

indevida
,
ausente

prova
de
consequências

mais

gravosas

ao

consumidor
,
como

a

interrupção
no
fornecimento
de
energia

ou

a

inserção
do
seu

nome

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
ficando
a
situação

vivenciada
no patamar dos
meros

dissabores
do
cotidiano
,
motivo

pelo
qual
não

há

que
se
falar

em

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/03/2025,
publicado
no DJE 21/03/2025)"

"(...) 3. A simples
cobrança

indevida
,
sem

a

inscrição

em

cadastro
de
restritivo
de
crédito
e
sem

a

ocorrência
de
suspensão
do
fornecimento
de
serviços

essenciais

em

razão
de
já

estarem

suspensos
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
. (...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024)"

Ademais
,
embora
a
recorrente

alegue

desvio

produtivo
do
consumidor

em

razão
do tempo
despendido
para
solucionar
a
questão

administrativamente
,
não

há

nos
autos
elementos

suficientes

que

comprovem

tentativas

reiteradas
e
infrutíferas
de
solução
do
problema
junto à
concessionária
, de modo a
configurar

situação

excepcional

que

ultrapasse
o
mero

aborrecimento
.

Portanto
,
ainda

que

reconhecida

a

irregularidade
das
cobranças
e
determinada

sua

revisão
,
não

há

elementos

que

justifiquem
a
condenação
da
recorrida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para:

a)
declarar

a

inexigibilidade
dos
valores

cobrados

nas

faturas
de
maio
/2025 (R$ 2.057,28) e
junho
/2025 (R$ 2.153,89
);

b)
determinar

que
a
parte

reclamada
se
abstenha
de suspender o
fornecimento
de
água

na

residência
da
parte

reclamante

em

virtude
do
não

pagamento
das
faturas

contestadas

nos
autos, sob
pena
de
multa

fixa
no valor de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais
);

c)
determinar

que
a
parte

reclamada
, no
prazo
de 15 (quinze)
dias
,
proceda

ao

refaturamento
das
contas
de
água

referentes

aos
meses de
maio
e
junho
de 2025,
utilizando

como

parâmetro
a
média
de
consumo
dos 12 meses
anteriores

ao

período

impugnado
;

d)
indeferir
o
pleito
de
indenização

por

danos

morais
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025